Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700245-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO NEVES CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Rol Taxativo Mitigado - Matérias Próprias de Preliminar em Apelação - Não Conhecimento do Recurso Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valério Neves Campos tendo como recorrido o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, pretendendo a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Sustenta o agravante a inviabilidade do manejo da Ação Civil Pública para impor sanções decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa, a violação de Prerrogativas Constitucionais referentes ao seu lídimo direito à defesa e a necessidade de aplicação do Código de Processo Penal no momento de oitiva das testemunhas, em virtude do caráter sancionatório do ato de improbidade. Defende, por fim, o levantamento do sigilo de depoimentos colhidos na Audiência de alguns corréus, pois o Juízo os teria indisponibilizado até a continuação da Audiência de Instrução, embora tenham circulado em matérias de jornais locais. Solicitei Informações ao Juízo de origem sobre a indisponibilidade dos depoimentos, as quais foram prestadas pela douta Juíza Substituta da Sétima Vara da Fazenda Pública, a Doutora Acácia Regina Soares de Sá. É o simples relatório. DECIDO. O Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Embora se reconheça a combatividade do nobre advogado do agravante em sustentar o cabimento do recurso em virtude do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, certo é que tais matérias, referentes ao procedimento, notadamente aqueles ocorridos em Audiência de Instrução e Julgamento, são próprios de ser arguidos em preliminar de Apelação. Com efeito, mesmo no regime de recorribilidade anterior, dado pelo Código de Processo Civil de 1973, as preliminares rejeitadas em Saneadores ou decididas em Audiência, quando não versavam sobre antecipação dos efeitos da tutela, eram atacadas pelo Agravo Retido. Bem por isso, não existe urgência processual qualificada para a interposição do Agravo de Instrumento, aquela a impor grave e irreversível dano à parte, pois qualquer nulidade ou violação a direito, se existirem, serão devidamente conhecidas pela Turma no julgamento de eventual Recurso de Apelação. Não bastasse, é bom anotar rapidamente, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza cível da Ação Civil de Improbidade Administrativa (AgInt no AREsp 1496528/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019), não estando os Juízes, ao processar tais ações, obrigados a seguir os ritos definidos no Código de Processo Penal, mas apenas suplementar o rito da Lei de Improbidade Administrativa com o Código de Processo Civil. Demais, a questão referente à disponibilidade dos depoimentos foi devidamente esclarecida no Ofício de Informações, no qual a eminente Juíza Substituta aponta a presença do agravante na primeira Audiência de Instrução e Julgamento, tendo ele, o agravante, observado os depoimentos prestados pelos demais corréus, exercendo a sua Garantia Constitucional ao Silêncio. Nada há de intervenção do Juízo para fornecer informações a jornais locais sobre os depoimentos, motivo pelo qual não se vislumbra prejuízo processual imediato ao réu. Cabe ao réu e seu causídico avaliarem a estratégia de defesa. Enfim, todas essas matérias poderão ser arguidas pelo réu em eventual Apelação e merecerão a devida atenção por ocasião do julgamento junto ao Colegiado. Falta, pois, ao recurso, elemento intrínseco de admissibilidade: o cabimento. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator